Tribunal: TJDFT
Processo: 0017583-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0017583-16.2016.8.07.0018 RECORRENTE: LEONARDO LICIO DO COUTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a extinção do mandado de segurança em razão da carência de interesse processual (ID 33956208) e o transcurso do prazo sem impugnação do acórdão (certidão de ID 34809498), encaminhem-se os autos à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019